Tribunal: TJES
Processo: 5013541-70.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013541-70.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: CAMILLA RANGEL DE AMORIM OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DOENÇA PREEXISTENTE. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). ABUSIVIDADE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Camilla Rangel de Amorim Oliveira, condenou a operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente o tratamento prescrito para fibromialgia, artrite psoriásica e endometriose, afastando a aplicação de Cobertura Parcial Temporária (CPT). A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de CPT em contrato oriundo de portabilidade de carências; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura ao tratamento prescrito configura conduta abusiva e enseja reparação por dano moral; (iii) determinar se a sentença aplicou corretamente os índices legais de juros e correção monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora que aceita portabilidade de carências reconhece o cumprimento das carências no plano de origem, sendo vedada a imposição de novas carências ou Cobertura Parcial Temporária (CPT), conforme art. 3º, IV, da RN nº 438/2018 da ANS.

4. A exigência de declaração de saúde e a alegação de doença preexistente como fundamento para CPT em caso de portabilidade revela-se abusiva, por contrariar o objetivo legal do instituto e violar a boa-fé contratual.

5. A negativa de cobertura, mesmo diante da ausência de exames médicos prévios exigidos pela operadora e da não comprovação de má-fé da segurada, contraria a Súmula 609 do STJ, configurando abusividade.

6. A recusa indevida de cobertura de tratamento necessário à saúde da paciente com doença crônica ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral in re ipsa.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

8. A sentença aplicou corretamente a Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, conforme dispõe a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024.

9. É devida a majoração dos honorários advocatícios recursais em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora que aceita a portabilidade de carências não pode impor nova Cobertura Parcial Temporária (CPT), ainda que alegue existência de doença preexistente.

2. A negativa de cobertura sem exigência de exames prévios e sem comprovação de má-fé do segurado é ilícita, conforme a Súmula 609 do STJ.

3. A recusa indevida de tratamento médico por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, passível de reparação.

4. A Taxa Selic é o índice legal aplicável para juros e correção monetária nas obrigações civis, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, IV e VI, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.905/2024; RN nº 438/2018 da ANS, art. 3º, IV; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp 2056830/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2705037/RN, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1030638-81.2023.8.26.0005, Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 22.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível 5000275-27.2022.8.08.0022, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013541-70.2025.8.08.0024

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA: CAMILLA RANGEL DE AMORIM OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CAMILLA RANGEL DE AMORIM OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a operadora na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente o tratamento prescrito à autora para as patologias de fibromialgia, artrite psoriásica e endometriose, afastando a aplicação de Cobertura Parcial Temporária (CPT). Ademais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária fixados nos termos da Lei nº 14.905/2024 e da Taxa Selic, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Na origem, narra a autora, ora apelada, ser beneficiária do plano de saúde operado pela ré, tendo aderido ao contrato em janeiro de 2024 mediante portabilidade de carências. Relata ser portadora de fibromialgia, artrite psoriásica e endometriose, necessitando de tratamento contínuo, especificamente terapia imunobiológica.

A operadora ré, contudo, negou a cobertura do tratamento prescrito, sob o argumento de que a beneficiária seria portadora de doenças preexistentes não declaradas no momento da contratação (omissão de informações na Declaração de Saúde), o que ensejaria a imposição de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 24 meses, com termo final apenas em janeiro de 2026.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória julgou procedentes os pedidos autorais. O Magistrado a quo reconheceu a abusividade da negativa, fundamentando que: (i) a adesão via portabilidade dispensa o cumprimento de novos prazos de carência; (ii) não houve exigência de exames prévios pela operadora, atraindo a Súmula 609 do STJ; e (iii) o diagnóstico definitivo da fibromialgia ocorreu após a contratação, afastando a má-fé.

Em sede recursal, a operadora insiste na tese de doença preexistente não declarada para legitimar a CPT, na inexistência de danos morais e requer a aplicação da Taxa Selic para atualização do débito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula 608/STJ). O ponto nodal da controvérsia reside na legalidade da imposição de Cobertura Parcial Temporária (CPT) em contrato oriundo de portabilidade.

Nesse ponto, a sentença não merece reparos. A prova dos autos demonstra, e a própria apelante instrui seu recurso com a "Ficha de Inclusão" contendo o fluxo de "Portabilidade ou transferência".

O instituto da portabilidade de carências, regulamentado pela Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS, assegura ao beneficiário a mudança de plano de saúde sem o cumprimento de novos períodos de carência ou cobertura parcial temporária, desde que cumpridos os requisitos no plano de origem, conforme previsto no art. 3º, IV da referida norma.

Ao aceitar a portabilidade, a operadora apelante reconheceu o cumprimento das carências pretéritas pela autora. Portanto, a tentativa superveniente de impor CPT sob alegação de doença preexistente revela-se comportamento contraditório e abusivo, pois esvazia a própria finalidade do instituto da portabilidade, que é garantir a continuidade da assistência à saúde.

Corroborando esse entendimento, destaca-se o seguinte julgado:

Apelação – Ação de Obrigação de Não Fazer, ajuizada pelo plano de saúde – Improcedência – Reconvenção da beneficiária julgada procedente – Portabilidade de carências – Processo no qual, em regra, não é permitido requerer o preenchimento de um formulário de Declaração de Saúde (DS) e não é válido alegar Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) – Alegação de doença preexistente não possui o condão de justificar a negativa de cobertura ou a rescisão unilateral do contrato – Carência relativa a tal condição já foi cumprida no plano de origem e novo período de carência é descabido – Exigência de declaração de saúde por parte da Apelante que se mostra abusiva e contrária à legislação em questão – Cobertura do tratamento e procedimentos cirúrgicos devida pela operadora – Dano moral que ficou configurado na hipótese – Ré que já vinha realizando o referido tratamento – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10306388120238260005 São Paulo, Relator.: Luiz Antônio Costa, Data de Julgamento: 22/04/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

Ademais, incide na espécie a Súmula 609 do STJ, segundo a qual “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. A apelante não exigiu exames prévios e a suposta má-fé foi afastada pela prova documental que atesta a consolidação do diagnóstico em data posterior à adesão. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS NÃO REALIZADOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2056830 SP 2022/0016189-7, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

No tocante aos danos morais, a recusa indevida de cobertura de tratamento médico prescrito a paciente portadora de doença crônica e dolorosa (fibromialgia e artrite psoriásica) ultrapassa o mero dissabor contratual.

Ademais, ressalte-se que a negativa de cobertura não se amparou em dúvida razoável ou divergência interpretativa escusável de cláusula contratual. Ao desconsiderar o regramento expresso da portabilidade (RN nº 438/2018 da ANS) e a Súmula 609 do STJ, a operadora agiu com manifesta abusividade. A violação a texto normativo claro afasta a tese de mero inadimplemento contratual, evidenciando a ilicitude da conduta que expôs a saúde da consumidora a risco injustificado.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal conduta agrava a aflição e o sofrimento psicológico do segurado, caracterizando dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...] 4. Consoante a jurisprudência do STJ, “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário” (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2705037 RN 2024/0268584-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL BICAMERAL - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]; 3. A infundada negativa de cobertura, por parte de plano de saúde, gera dano moral presumido, pois causa uma angústia que excede um mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum. Especialmente neste caso, o dano moral é notório, pois o implante solicitado se prestava a assegurar diretamente a vida do paciente; 4. No que diz respeito ao quantum da indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional neste caso concreto, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido em razão da negativa indevida, ao passo que não implicará enriquecimento sem causa; 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000275-27.2022.8.08.0022, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 01/03/2024)

O
quantum
indenizatório fixado na origem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, sob pena de aviltamento do caráter punitivo-pedagógico da medida.

No que tange aos índices de juros e correção monetária, a r. sentença não comporta reparos, uma vez que aplicou corretamente a taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil. O comando sentencial determinou a observância estrita da legislação superveniente, especificamente a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.171/2024, alinhando-se plenamente aos parâmetros vigentes para a atualização das dívidas civis e tornando despicienda qualquer alteração no julgado quanto a este ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.